Tribunal: TJES
Processo: 5007801-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007801-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: VIVIENE PAULA RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. DANOS AO IMÓVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 88 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A relação jurídico-material subjacente à causa, que trata de responsabilidade civil, é considerada acidente de consumo, segundo o art. 17 do CDC, que trata do consumidor por equiparação.

2)
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ. Precedentes.

3)
A denunciação da lide é vedada pelo art. 88 do CDC, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva.

4)
Não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Precedentes.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segun
do se depreende,
Samarco Mineração
denunciou à lide
Município de Linhares
, alegando, em sede de contestação, que o ente político promovera a construção e manutenção da barragem emergencial.

O juízo da 1ª Vara Cível de Linhares deferiu o pedido e, via de consequência, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública (Id. 25903833).

Ato contínuo, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares reputou inviável a modalidade de intervenção de terceiros, na forma do art. 88 do CDC, excluindo da lide o ente municipal, circunstância a atrair a competência do juízo primevo.

No caso, a relação jurídico-material subjacente à causa, que trata de responsabilidade civil, é considerada acidente de consumo, segundo o art. 17 do CDC, que trata do consumidor por equiparação:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Conforme emerge dos seguintes julgados, o consumidor por equiparação (
bystander
), sujeita-se à proteção do código consumerista:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese
, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002195-68.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000791-50.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A. AGRAVADO: SÉRGIO AGUIAR PEREIRA. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. - É assente que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, “
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ
” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no DJES: 04-02-2022). 2. - O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC. 3. -
Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo
(arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 27-11-2019). 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000791-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 30/May/2022)

A rigor, tem-se por vedada, nos termos do artigo 88 do diploma consumerista, a denunciação da lide em tais hipóteses, como subsegue:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código,
a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo
, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
.

Por outro lado, também não há se cogitar prejuízo ao recorrente, que poderá, acaso condenado, ajuizar ação autônoma de regresso nos próprios autos da ação originária, consoante autoriza a próprio artigo 88 do CDC.

Saliente-se, ademais, que mesmo nas relações de natureza eminentemente civil, a Corte de Cidadania tem inadmitido a denunciação da lide quando houver necessidade de se provar fatos novos, em manifesto prejuízo ao adversário do denunciante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. TUMULTO PROCESSUAL INDESEJADO. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma
" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010). 2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de denunciação da lide, por entender que a apuração da responsabilidade civil contratual do ente público demandaria a investigação ampla de fatos novos, extrapolando os limites da presente lide, em que se discute tão somente o inadimplemento de aluguéis. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.361.250/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À CONSTRUTORA E À SEGURADORA. ESTÁGIO AVANÇADO DA MARCHA PROCESSUAL. PREJUÍZO PARA AS PARTES E TUMULTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, não é cabível a denunciação da lide após o encerramento da fase instrutória
quando houver risco de tumulto processual e prejuízo à celeridade do processo
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.297.982/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes.
5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes
. [...] (REsp n. 1.635.636/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017.)

Assim, deve-se zelar pela conveniência da instrução processual, evitando-se desnecessário tumulto pela instauração de lides paralelas, que não contribuem para a prestação jurisdicional e a duração razoável do processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões